Tribunal: TJDFT
Processo: 0738175-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DESPACHO Nos termos do art. 933 do CPC, manifeste-se o recorrente, em 5 (cinco) dias, acerca do entendimento firmado no julgamento do EREsp 1.571.933/SC. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006